Tribunal: CARF
Processo: 11128.002338/2010-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE CARLOS PEDRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-19

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.002338/2010-66
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-001.813 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de março de 2021
Recorrente
BRUNIN EXPRESS TRANSPORTES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 26/08/2008
ACÓRDÃO. NULIDADE POR OFENSA AO DIREITO DE DEFESA.
O Acórdão da Delegacia da Receita Federal de Julgamento que analisa o
lançamento de ofício deve pautar seus fundamentos pelas razões de defesa
expendidas na impugnação, sob pena de nulidade por ofensa ao direito de
defesa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer
integralmente do Recurso Voluntário, vencida a conselheira Mariel Orsi Gameiro, que o
conheceu parcialmente; em acatar a preliminar suscitada, e, no mérito, por unanimidade de
votos, em dar-lhe provimento parcial para retornar os autos à DRJ, de modo que seja proferida
nova decisão, guardando, esta, fundamentos coerentes com as razões de defesa apresentadas.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto da Silva Esteves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Alberto da Silva
Esteves, Lara Moura Franco Eduardo, Mariel Orsi Gameiro e Sabrina Coutinho Barbosa.
Relatório
Trata-se de aplicação de multa pelo cometimento da infração prevista no art. 107,
inc. IV, alínea e, do Decreto-lei no 37/1966, com a redação dada pelo art. 77 da Lei no
10.833/2003, qual seja, deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
sobre operações que executar, na forma e no prazo estabelecidos pela RFB.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.002338/2010-66
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.813 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.002338/2010-66

Afirma a autoridade fiscalizadora que o agente de carga BRUNIN EXPRESS
TRANSPORTES LTDA teria deixado de conclui a desconsolidação relativa o CE MERCANTE
MASTER MBL 150805158597001 com 48 horas de antecedência em relação à atracação do
navio, conforme prazo previsto no inc. III do art. 22 da IN RFB no 800/2007.
O evento de registro do CE Eletrônico agregado HBL CE 150805162256167
haveria se dado em 26/08/2008, às 11:20h, e a data de chegada do navio transportador HS
CHOPIN ao Porto de Santos teria ocorrido em 26/08/2008, às 06:32h.
Em impugnação ao Auto de Infração lavrado, alega-se, em resumo, que os prazos
de antecedência previstos no artigo 22 da Instrução Normativa no 800/2007 somente seriam
obrigatórios a partir de 1° de janeiro de 2009, que foi ratificada e teve seus prazos estendidos
pela Instrução Normativa RFB no 899/2008 para 1° de abril de 2009.
Dando continuidade ao relato, ao analisar a impugnação apresentada contra o
lançamento de ofício, a primeira instância de julgamento decidiu pela improcedência do recurso
administrativo mencionado, sob os fundamentos, aqui resumidamente colocados, de que:
(1) não se acolhem as preliminares trazidas, vez que buscariam sustentar a
improcedência da aplicação da penalidade, quando o verdadeiro cerne da autuação
seria a necessidade do controle das importações e dos prazos antes do registro das
DI;
(2) a denúncia espontânea, regulada no artigo 138 do CTN, teria seu escopo na
infração que enseja o pagamento de tributo, não se aplicando ao caso concreto;
(3) o situação em apreço diria respeito à importação de cargas consolidadas,
acobertadas por documentação própria, cujos dados devem ser informados de
forma individualizada para a geração dos respectivos Conhecimentos Eletrônicos-
CE, devendo os correspondentes registros representar fielmente as mercadorias
vinculadas, a fim de racionalizar os procedimentos e agilizar o despacho
aduaneiro.
O contribuinte foi intimado acerca do Acórdão que julgou a impugnação em
13/02/2019, conforme Termo de Ciência por Abertura de Mensagem anexado ao presente
processo. Insatisfeito com o teor da decisão, apresentou Recurso Voluntário em 08/03/2019,
como informa o Termo de Solicitação de Juntada, anexado, também, aos autos.
Em fase recursal, o Recorrente reproduz as alegações feitas por ocasião da
impugnação, acrescentando, em síntese, que seria nula ou sem valia de pleno direito a decisão da
DRJ/RJO, por todos os ângulos que se analise a mesma, pois não rebate os argumentos jurídicos
apresentados e julga contra legem (IN-SRF no 899/2008), criando uma obrigatoriedade afastada
temporariamente por norma do mesmo grau hierárquico.
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-001.813 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.002338/2010-66

São esses os fatos que se tem a relatar.
Voto
Conselheira Lara Moura Franco Eduardo, Relatora.
Encontrando-se satisfeitos os requisitos da tempestividade e, sob o aspecto
material, da competência deste Colegiado para a apreciação do Recurso Voluntário, dele
conheço.
Conforme precedente colocado, trata-se da imposição de multa prevista na
legislação aduaneira ao agente de carga pela ausência de informação sobre o CE Eletrônico
Agregado no Sistema SISCOMEX.
Inicio examinando a preliminar de nulidade, por não rebater os argumentos
jurídicos expendidos na peça impugnatória.
Sobre a infração imputada, a impugnante, basicamente, manifestou-se da seguinte
forma em relação ao mérito da autuação, na instância julgadora inferior:

O Acórdão recorrido, a seu turno, tem início com o seguinte relato, do qual
destaco trecho:

Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-001.813 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.002338/2010-66

Em que pese a referência feita, o exame da peça impugnatória deixa claro que o
Recorrente não apresentou preliminares naquela oportunidade, qual seja, na esfera da DRJ. A
decisão de piso também cita razões de defesa não apresentadas na impugnação.
Na parte destinada ao voto, na decisão combatida, faz-se referência novamente às
preliminares trazidas pela interessada, como também cita argumentação de mérito não
manejada pelo Recorrente na fase de impugnação. Observe-se:

Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-001.813 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.002338/2010-66

Examinando os autos, verifica-se que os fatos e a fundamentação aos quais se
refere o Acórdão combatido não constituem o objeto da impugnação, motivo pelo qual se
constata haver erro da autoridade julgadora de primeira instância, consistente em se debruçar
sobre razões de defesa distintas daquelas colocadas pelo Recorrente.
Em outras palavras, a decisão recorrida mostra-se incoerente com a defesa
apresentada, assistindo razão ao Recorrente no que toca à questão preliminar aventada no
Recurso Voluntário.
Demais dizer que, em decorrência das disposições contidas no art. 93, IX, da
Constituição Federal1, a nulidade causada pela ausência de fundamentação é questão de ordem
pública, a dispensar alegação das partes.
A propósito, trago também a lume o art. 489, § 1o, do CPC/20152, já vigente
quando da publicação do acórdão recorrido e aplicável subsidiariamente ao processo

1 Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura,
observados os seguintes princípios:
(...)
IX - todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob
pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou
somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o
interesse público à informação;
(...)

2 Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

I - o relatório, que conterá os nomes das partes, a identificação do caso, com a suma do pedido e da contestação, e o
registro das principais ocorrências havidas no andamento do processo;

II - os fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e de direito;

III - o dispositivo, em que o juiz resolverá as questões principais que as partes lhe submeterem.

§ 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a
questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada
pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem
demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a
existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-001.813 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.002338/2010-66

administrativo. A interpretação geral do dispositivo em comento, dada pelos tribunais, determina
não só que a autoridade julgadora apresente fundamentação para a sentença, mas até mesmo que
aquela não discrepe da decisão adotada (parte dispositiva).
A necessidade de motivação das decisões também é garantia inerente ao processo
administrativo fiscal, e na esteira desse entendimento é que o art. 31 do Decreto no 70.235/1972
impõe ao julgador administrativo a adequada fundamentação. Senão, vejamos:
Art. 31. A decisão conterá relatório resumido do processo, fundamentos legais,
conclusão e ordem de intimação, devendo referir-se, expressamente, a todos os
autos de infração e notificações de lançamento objeto do processo, bem como
às razões de defesa suscitadas pelo impugnante contra todas as exigências.
(Redação do caput dada pela Lei no 8.748, de 09.12.1993 )
(Grifei)
Entendo que na espécie houve efetivo prejuízo à ampla defesa e ao contraditório,
a considerar que o Recorrente não pode contradizer ou replicar na instância julgadora superior
fatos e fundamentos dissociados dos itens da impugnação, persistindo, também em seu favor, o
direito de obter da autoridade julgadora pronunciamento coerente sobre as questões antes
provocadas nos autos.
Em vista do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, dando-lhe parcial
provimento para, acolhendo a preliminar suscitada, anular o Acórdão recorrido e retornar os
autos à instância julgadora a quo (DRJ/RJO), de modo que seja proferida nova decisão,
guardando, esta, fundamentos coerentes com as razões de defesa apresentadas na peça
impugnatória.
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo

Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital